Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707578-88.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSILENE VASCONCELOS DA PONTE ELIAS, G1 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, JAIRO VASCONCELOS DA PONTE APELADO: JAIRO VASCONCELOS DA PONTE, G1 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, JOSILENE VASCONCELOS DA PONTE ELIAS D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Josilene Vasconcelos da Ponte Elias e G1 Comercial de Alimentos Ltda. ME. contra a sentença proferida pela Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina (id 31658776) que, nos autos de ação de reintegração de posse c/c reparação por danos materiais, proposta por Josilene Vasconcelos da Ponte Elias contra G1 Comercial de Alimentos Ltda. ME. e Jairo Vasconcelos da Ponte, acolheu parcialmente os pedidos para reintegrar a autora na posse da Loja D, situada no Lote n. 40, Conjunto C, Quadra 3, Setor Residencial Leste, Planaltina, determinando à G1 Comercial de Alimentos Ltda. ME. que a desocupe no prazo de trinta (30) dias, sob pena de desocupação compulsória; condenar G1 Comercial de Alimentos Ltda. ME. ao pagamento de aluguel à autora no valor mensal de R$ 1.574,58 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), desde a data do falecimento de Maria de Lourdes Vasconcelos da Ponte até a efetiva desocupação do imóvel, corrigido monetariamente desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, além de custas e honorários advocatícios no valor de dez por cento (10%) sobre o valor da causa; bem como rejeitou os pedidos contra Jairo Vasconcelos da Ponte, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Consta da petição inicial que, em 9.9.2010, Maria de Lourdes Vasconcelos da Ponte doou, com reserva de usufruto vitalício (id 31658304), alguns bens a seus filhos, todos contidos no Lote n. 40, Quadra n. 3, Setor Residencial Leste, Planaltina, correspondendo a área de duzentos (200) metros quadrados, sendo a autora a donatária da loja “D” e da sala n. 2, situadas na Quadra n. 3, Conjunto C, Lote n. 40, Setor Residencial Leste, Planaltina, com área de cinquenta metros quadrados (50 m2). Valendo-se de seu direito real, a genitora alugou os imóveis doados ao seu filho Jairo Vasconcelos da Ponte (id 31658729), ora réu e apelado, que os sublocou, acompanhados dos lotes n. 38 e 39 – estranhos à doação –, à G1 Comercial de Alimentos Ltda. ME., cuja vigência se iniciou em 1.1.2010 (id 31658712), sucessivamente renovado, inclusive por meio de ação renovatória de aluguel (processo n. 0703498-52.2018.8.07.0005), com trânsito em julgado (id 31658625), a qual fixou o aluguel em R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e prorrogou a vigência do ajuste até 13.1.2024. Conforme certidão de óbito (id 31658304), a doadora faleceu em 11.5.2020, extinguindo-se o usufruto e consolidando-se a propriedade plena dos donatários. Em 27.5.2020, a autora notificou extrajudicialmente a G1 Comercial de Alimentos Ltda. ME. (id 31658301), informando o falecimento da doadora; a consolidação da propriedade; a intenção de realizar novo contrato de aluguel, no valor de R$ 3.130,00 (três mil cento e trinta reais), ou a retomada do bem; bem como que os pagamentos em aberto deveriam ser feitos diretamente a ela. Após sucessivas tratativas, a proposta não foi aceita, originando a presente demanda. Foi deferida gratuidade de justiça (id 31658765). A sentença (id 31658776) acolheu parcialmente os pedidos para reintegrar a autora na posse da Loja D, Lote n. 40, Conjunto C, Quadra 3, Setor Residencial Leste, Planaltina, determinando à G1 Comercial de Alimentos Ltda. ME. que a desocupe no prazo de trinta (30) dias, sob pena de desocupação compulsória; condenar G1 Comercial de Alimentos Ltda. ME. ao pagamento de aluguel à autora no valor mensal de R$ 1.574,58 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), desde a data do falecimento de Maria de Lourdes Vasconcelos da Ponte até a efetiva desocupação do imóvel, corrigido monetariamente desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, além de custas e honorários advocatícios no valor de dez por cento (10%) sobre o valor da causa; bem como rejeitou os pedidos contra Jairo Vasconcelos da Ponte, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Em suas razões (id 31658788), G1 Comercial de Alimentos Ltda. ME. argumenta que a autora jamais exerceu a posse de fato, faltando-lhe uma das condições da ação para a reintegração da posse, razão pela qual deve ser considerada inepta. Afirma possuir direito de permanecer no imóvel durante a vigência do contrato renovado na ação renovatória n. 0703498-52.2018.8.07.0005, correspondente a cinco anos a partir de 13.1.2019. Argumenta que, em virtude do desempenho de atividade comercial no imóvel durante mais de dez anos, estabeleceu-se um fundo de comércio que impactou na valorização do imóvel, devendo ser indenizada. Pede a anulação da sentença, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, diante da inépcia da petição inicial. Subsidiariamente, a permanência no imóvel até o final da vigência do contrato de aluguel. Caso assim não se entenda, a indenização pelo fundo de comércio constituído. O preparo foi recolhido (id 31658789 e 31658790). Josilene Vasconcelos da Ponte Elias interpõe apelação (id 31658793) acompanhada de documentos (id 31658794). Irresigna-se com o valor fixado a título de aluguel, correspondente a R$ 1.574,58 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), considerando ser adequada a monta de R$ 3.123,00 (três mil cento e vinte e três reais), acrescida de R$ 500,00 (quinhentos reais), estes relativos à sala do pavimento superior que não foi contemplada na sentença, totalizando R$ 3.623,00 (três mil seiscentos e vinte e três reais). Afirma que o segundo réu, Jairo Vasconcelos da Ponte, deve ser condenado solidariamente, pois concorreu para o esbulho de sua propriedade e auferiu lucros com a pactuação de contratos de aluguel. Sustenta a ocorrência de dano moral diante do constrangimento suportado. Pede a manutenção da sentença quanto à reintegração de posse, mas a sua reforma quanto ao valor do aluguel, a fim de que seja fixado em R$ 3.623,00 (três mil seiscentos e vinte e três reais); recebimento dos alugueis em atraso desde 11.5.2020, pois o valor deste locatício estaria em aberto; condenação solidária do réu Jairo Vasconcelos da Ponte; reparação pelos danos morais sofridos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a majoração dos honorários para vinte por cento (20%). Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça deferida (id 31658765). Todas as partes apresentaram contrarrazões (id 31658800, 31658802 e 31658805), tendo sido suscitadas preliminares de inovação recursal quanto aos documentos trazidos por Josilene Vasconcelos da Ponte Elias em seu apelo, bem como quanto ao pedido de reparação por danos morais. Intime-se a apelante Josilene Vasconcelos da Ponte Elias para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre as preliminares formuladas nas contrarrazões quanto ao pedido de reparação por danos morais e a juntada de documentos nesta instância recursal, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Héctor Valverde Santanna Relator